Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018861-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RESERVA RIO CUIABA - CNPJ: 28.738.225/0001-69 (EMBARGADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), LEONICE GOSSLER - CPF: 468.749.921-04 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1018861-42.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO RESERVA RIO CUIABÁ

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA. contra o acórdão Id. 297219885 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n. 1018861-42.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ora Embargado.

Em suas razões, aduz violação aos arts. 355, I, 357,
caput
, II, V, §4o e §8o e 369, todos do CDC, bem como aos arts. 30 e 35, ambos do CDC, sob o argumento de que a produção probatória, notadamente a pericial, era necessária para a solução da lide.

Alega omissão na análise da existência de vício de fácil constatação, atraindo a aplicação do prazo decadencial, bem como na análise do acervo probatório produzido por apenas uma das partes, em ofensa ao princípio do contraditório material.

Aponta, ainda, contradição no aresto, uma vez que “
a mera proposta de acordo não induz presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, mas apenas demonstra o interesse em solucionar o conflito, nos termos do art. 840 do Código Civil
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima, com a consequente modificação do julgado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 303209360.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA. contra o acórdão Id. 297219885 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n. 1018861-42.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ora Embargado.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, foi expressamente anotado, inclusive capítulo próprio, que a prova documental dos autos revela-se plenamente suficiente para a solução da controvérsia, tornando desnecessária a necessidade de produção probatória, bem como a falta de construção do lago artificial não configura vício construtivo, mas sim inexecução contratual de obrigação fazer, sendo inaplicável o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do CDC.

Outrossim, restou assentado, com a indicação das provas que levaram ao convencimento dos julgadores, que o conjunto probatório dos autos, comprova o inadimplemento contratual da Embargante ao deixar de realizar a prometida construção do lago artificial, de forma que a sua condenação à obrigação de fazer imposta na sentença não carece de reforma.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025